Tribunal: TJES
Processo: 5011762-22.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011762-22.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: DULCINEIA MARTINS DE AZEVEDO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5011762-22.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDA:
DULCINEIA MARTINS DE AZEVEDO

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por BANCO BRADESCO S/A, no processo movido por DULCINEIA MARTINS DE AZEVEDO, onde alega, em preliminar, juntada de documentos após a contestação. Neste caso, requer a intimação do recorrido para manifestação sobre os documentos juntados nesta oportunidade.

Também em preliminar a parte recorrente aduz a incompetência dos juizados para a análise do caso, haja vista a necessidade de perícia, sendo que tal técnica é incompatível com o juizado especial.

No mérito, alega que a assinatura lançada na procuração é idêntica àquela lançada no contrato. Destacou, outrossim, que Cabe ainda ressaltar que, mesmo o RECORRENTE não tivesse juntado aos autos o comprovante de transferência (TED, DOC, ou qualquer outro com o mesmo valor) que demonstre o valor do empréstimo disponibilizado à parte recorrida, não é, este mero documento, hábil para invalidar o negócio jurídico firmado entre as partes”.

Pugna pela improcedência da demanda.

Vejamos a sentença impugnada:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por DULCINEIA MARTINS DE AZEVEDO em face de BANCO BRADESCO S.A e OUTRO alegando que os requeridos celebraram contrato de empréstimo consignado em seu nome sem consentimento, sob o n° 816375030, no valor de R$2.793,03 (dois mil, setecentos e noventa e três reais e três centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$68,59 (sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Em razão disto, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para declarar a nulidade do contrato e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Tutela provisória de urgência parcialmente deferida (ID n° 8189967). Os requeridos (ID n° 8572004) arguiram preliminar de falta de interesse processual. Sustentam improcedência dos pedidos iniciais. Audiência de Conciliação cancelada (COVID-19), vieram os autos conclusos para sentença (ID nº 8189967). Eis, em apertada síntese, a controvérsia posta.
Preliminar
. O artigo 5°, inciso XXXV da Constituição Federal dispõe que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
. Assim, todos tem o direito de obter do Poder Judiciário a tutela jurisdicional adequada, não havendo que se falar em falta de interesse processual por ausência de tentativa de solução administrativa do impasse. Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de falta de interesse processual.
Posto isso. Decido.
A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações. Na espécie, aplica-se ao caso a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), que prescinde de prova da culpa do fornecedor. No entanto, caso ficar provado que inexiste o defeito ou quando se constatar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor não será responsabilizado. A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:
“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).”
Em relação ao ônus da prova, embora haja a inversão do ônus da prova, esta não isenta a parte requerente da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Por sua vez, cabe ao requerido apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.
In

casu
, de acordo com as provas produzidas, resta comprovado que os requeridos celebraram contrato de empréstimo consignado em nome da requerente sob o n° 816375030, no valor de R$2.793,03 (dois mil, setecentos e noventa e três reais e três centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$68,59 (sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), conforme documentos de ID’s n° 7686386, 7686387 e 7686388. Todavia, não há prova de que a requerente tenha efetivamente celebrado o contrato, vez que não há prova de solicitação ou autorização nesse sentido, não havendo nos autos sequer uma cópia do contrato para análise de eventual assinatura. Além disso, verifica-se que logo após tomar conhecimento do crédito do valor em sua conta bancária a requerente realizou um boletim de ocorrência, demonstrando a ausência da contratação e a ocorrência de fraude (ID n° 7686388), de modo que o contrato de n° 816375030 deve ser declarado nulo. Em relação ao dano material, este deve ser devidamente comprovado, não se presumindo, conforme estabelece o art. 944 do Código Civil, o que não se verifica
in

casu
, pois não resta comprovado nenhum desconto indevido no contracheque da requerente em decorrência do contrato de empréstimo consignado de n° 816375030, inexistindo, portanto, dever de indenizar nesse sentido. Quanto ao pedido de dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Como ensina Caio Mário da Silva Pereira,
“o dano moral decorre de injusta violação à situação jurídica subjetiva extrapatrimonial, tutelada pela ordem civil-constitucional através da cláusula geral de tutela da pessoa humana (através da sua personalidade) que, por sua vez, se fundamenta no princípio maior de dignidade da pessoa humana.”
(Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense. Vol. II, 21ª. ed., p. 382). O Supremo Tribunal Federal registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02). No caso
sub

judice
o dano moral não resta configurado, pois, embora os requeridos tenham creditado determinado valor na conta bancária da requerente sem solicitação, não houve nenhum desconto indevido em seu contracheque (pensionista), não havendo, portanto, nenhuma situação grave a ponto de violar atributos da personalidade da requerente, como o prejuízo de sua subsistência no caso de desconto indevido, tendo ocorrido, assim, um mero dissabor da vida cotidiana. Ressalta-se que em se tratando de descontos em contracheque de pensionista, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado, o que não ocorreu
in

casu
, não havendo, portanto, ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88. Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Deste modo, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Dispositivo.
Diante do exposto,
TORNO

DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória de urgência e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n° 816375030. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95). Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz Togado”.

Observa-se que as preliminares suscitadas devem ser rejeitadas de plano.

A primeira delas diz respeito a juntada de documentação em sede de recurso, quando já ultimada a instrução processual.

No caso dos autos, observa-se que a parte recorrente teve tempo hábil para trazer aos autos todos os documentos relativos ao contrato, mas quedou-se inerte, apresentando documentação nova em sede recursal.

Entendo que, no caso em análise, operou-se a preclusão, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Também em sede de preliminar a parte recorrente aduz a necessidade de perícia.

Observa-se, por conseguinte, que não há qualquer impossibilidade de julgamento do feito pelo sistema dos juizados especiais. Ademais, não se afigura necessária a realização de perícia no caso concreto.

Assim, rejeito a segunda preliminar.

Quanto ao mérito, merece manutenção integral a sentença impugnada.

Vejamos o que disse a recorrida:

“Destaca-se que a Recorrida é correntista do Banco do Brasil e utiliza o aplicativo do referido banco para acessar o extrato de sua conta corrente, para realizar pagamentos, entre outras funcionalidades que o aplicativo oferece. Desta forma, para sua surpresa, no dia 08/06/2021 ao acessar o extrato de sua conta corrente, no aplicativo do banco, a Recorrida constatou o crédito de R$ 2.793,03 (dois mil setecentos e noventa e três reais e três centavos) e de R$ 45,21 (quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), ora creditado em sua conta, através de TED realizada pelo Banco Bradesco. A Recorrida ficou surpresa com referido crédito, pois não tinha contraído nenhum empréstimo bancário junto ao Recorrente, nem assinado nenhum contrato de empréstimo autorizando qualquer crédito em sua conta corrente, nem mesmo qualquer desconto em seu benefício previdenciário. Registra-se que a Recorrida não recebeu nenhuma ligação de telemarketing do Recorrente, nenhum contato, antes do crédito ser realizado em sua conta, o que deixa a claro a fraude praticada pelos mesmos. Um dia após o dinheiro ser creditado na conta da Recorrida, sem seu consentimento, a mesma recebeu em seu telefone 27-99924-0151, mensagem SMS do Recorrente, informando que a mesma tinha recebido um reembolso de R$ 45,21 referente ao seu contrato de empréstimo consignado nº 816375030. Ato contínuo, após receber referida mensagem a Recorrida consultou seu Extrato de Empréstimos Consignados junto ao Meu INSS, e constatou que fora incluído em seu benefício previdenciário, referido empréstimo consignado nº 816375030, banco Bradesco Promotora, início do desconto 07/2021, final do desconto 06/2028, 84 parcelas de R$ 68,59 (sessenta e oito reais e cinquenta e nove reais). Diante da fraude sofrida a Recorrida realizou o registro online da ocorrência junto ao site da Polícia Civil/ES, conforme cópia em anexo. Diante de todos os fatos narrados acima, não restou alternativa a Recorrida, senão recorrer ao judiciário para resguardar seus direitos, especialmente, na composição dos danos ocasionados, para que não mais ocorram situações do estilo, demonstrando respeito e sério atendimento ao consumidor, parte hipossuficiente na presente relação”.

Merece ser mantida na integralidade a sentença, haja vista que não há possibilidade de afastamento da responsabilidade da parte recorrente, pelos eventos descritos na exordial e muito bem tratados em sede de sentença.

Ainda sobre as atribuições da parte requerida no processo, Alexandre Câmara proclama que incumbe ao réu dois ônus específicos: o de provar a inexistência do fato constitutivo alegado pelo autor (atividade também denominada de prova contrária ou contraprova); ou, ao admitir o fato constitutivo do direito da parte demandante, provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de Direito Processual Civil
. 17ª edição inteiramente revista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 378).

Para Marinoni e Arenhart, o objetivo da contraprova não é apenas invalidar formalmente a prova do fato constitutivo, mas diz respeito ao próprio fato constitutivo: “quando o réu não contesta o fato constitutivo, mas afirma um fato capaz de impedir que o fato constitutivo produza os seus efeitos, os fatos que impliquem a modificação ou a extinção do direito, não há como pensar em contraprova pela simples razão de que não houve contestação ao fato constitutivo”. Não é pelo fato de que ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo que o réu não poderá produzir prova em relação a ele. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Curso de Processo Civil. Processo de Conhecimento
. Volume 2. 2ª edição em
e-book
baseada na 11ª edição impressa revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda, 2013, item 13.3.2).

É necessário, diante deste quadro, reconhecer a procedência do pleito autoral, na forma da sentença impugnada.

Portanto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, condenando a parte recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.